Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702564-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE LOPES DURCE, TIAGO FREITAS GARCIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por CAROLINE LOPES DURCE e TIAGO FREITAS GARCIA (autores), em face de sentença (Id. 20385048 – pp. 1/5) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos Ação de Rescisão de Contrato, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o desse diploma processual.” (Id. 20385048 – p. 4) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “CAROLINE LOPES DURCE e TIAGO FREITAS GARCIA ajuizaram ação de rescisão contratual em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que adquiriu o imóvel descrito nos autos pelo valor de R$ 409.000,000 (quatrocentos e nove mil reais), conforme a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária; que a venda foi efetuada a prazo com sinal de 5% (cinco por cento) do valor imóvel e o restante em 180 (cento e oitenta) prestações sucessivas; que não possuem condições financeiras de continuar honrando com o contrato; que tentaram renegociar o débito, mas o pedido foi deferido apenas em parte, o que inviabilizou o adimplemento, pois o valor estipulado em acordo das parcelas ficou além da sua capacidade econômica; que a crise econômica gerada pela pandemia agravou ainda mais a situação; que devem ser ressarcidos pelas quantias pagas na vigência do contrato e pelos valores investidos em moradia; que a Lei no 8.666/1993 e o Edital no 11/2014 autorizam a rescisão contratual. Ao final requer a gratuidade da justiça, a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade das parcelas, impedir a cobrança e restrição cadastral, a citação e a procedência do pedido para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos e autorizar aos autores o exercício do direito de retenção do imóvel até que seja realizado o efetivo pagamento de indenização, referente a construção da casa. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi deferida a gratuidade da justiça, mas indeferiu-se a tutela de urgência (ID 63954087), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento (ID 66006007), no qual foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 66252735). A ré ofereceu contestação (ID 66151650) argumentando, em síntese, se trata de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, devidamente levada a registro, configurando-se ato jurídico perfeito, por isso não é admitindo mero arrependimento, tampouco resilição por ato unilateral do particular; que a Lei n° 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador; que há previsão editalícia de execução da garantia; que a pretensão autoral carece de respaldo legal e jurisprudencial; que inexiste previsão legal para resilição unilateral imotivada por parte do particular em contrato público; que não se trata de onerosidade excessiva, pois não está caracterizada a sua vantagem extrema; que devem ser observados os princípios da obrigatoriedade e da continuidade dos contratos, os quais possuem fundamento na garantia constitucional da segurança jurídica; que o risco de assunção de dívida imobiliária em grande vulto e em longa duração é do adquirente do bem imóvel e não da Terracap, cabendo a este todo o ônus por fatos supervenientes; que há possibilidade de transferência do bem à terceiros, sem necessidade de quitação do saldo devedor, maneira idônea de se desvincularem do contrato; que a Cláusula XXXVI impossibilita a retenção do imóvel em razão das benfeitorias. Foram anexados documentos. Manifestaram-se os autores acerca da contestação e documentos (ID 68095769). Concedida a oportunidade de especificação de provas (ID 68122062), a ré informou que não há provas a produzir (ID 68392418) e os autores mantiveram-se silentes (ID 69023017). É o relatório.” (Id. 20385048 – pp.1/2) Em suas razões recursais (Id. 20385054– pp. 1/19), os autores, ora apelantes, sustentam que, não obstante a Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (Id. 20385009 – pp. 1/6) do imóvel situado no lote 05, quadra 07, conjunto D, no Setor Habitacional Jardim Botânico, não prever a possibilidade de rescisão contratual, tanto o Edital no 11/2014 do Certame quanto a legislação em vigor (artigos 14 e 79 da Lei no 8.666/93) autorizam a rescisão e a devolução dos valores pagos. Esclarecem que a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de compra e venda é legítima e legal, nos termos da legislação civilista. Asseveram a aplicação das regras de direito privado, mesmo que o negócio firmado entre as partes tenha sido celebrado por meio de processo licitatório. Enfatizam que o edital licitatório contido no sítio da Terracap prevê a utilização de uma minuta padrão de contrato quando da formalização do negócio entre as partes, na qual contém previsão expressa de rescisão. Alegam que a escritura firmada deveria ter seguido os ditames já estabelecidos por ocasião do lançamento do edital licitatório, ou seja, prevendo a possibilidade de rescisão havida no aludido edital. Argumentam que tal ausência de previsão viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Defendem a rescisão contratual prevista no Edital em questão com a devida retenção do sinal pela parte ré/apelada e devolução do restante dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 1% (hum por cento) a.m., independentemente da forma de pagamento acordada, qual seja, parcelada. Argumentam que a escritura lavrada entre as partes é de compra e venda de bem imóvel, não havendo que se falar em mútuo. Destacam que a alienação fiduciária, por sua própria essência e definição legal, é uma garantia, isto é, um negócio acessório à compra e venda, motivo pelo qual a rescisão do contrato principal (a compra e venda) acarreta a resolução da garantia. Sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as parcelas ajustadas no contrato entabulado entre as partes, em razão da crise econômica. Pugnam pela condenação da ré/apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender os efeitos financeiros do contrato objeto do presente feito, mantendo-se a inexigibilidade de pagamento das parcelas mensais e impedindo que a ré/apelada inclua os apelantes em cadastros de inadimplentes, até o trânsito em julgado do feito. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que: a) seja confirmada a liminar concedida; b) seja reconhecida a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel firmado pelos apelantes; c) seja declarada a efetiva rescisão do contrato de compra e venda do imóvel adquirido pelos apelantes por meio da licitação regida pelo Edital no 11/2014; d) a ré/apelada seja condenada a devolver, aos apelantes, todas as parcelas recebidas a título de pagamento pelo terreno, bem como o valor da construção da residência, em pecúnia e à vista, corrigidas monetariamente e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento, permitindo-se a retenção, pela apelada, apenas do valor correspondente ao sinal pago e dos tributos imobiliários eventualmente devidos. Sem preparo, tendo em vista que a parte autora/recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 20385021 – pp. 1/2). Contrarrazões da ré/apelada no Id. 20385062 – pp. 1/12. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, quais sejam, rescisão do Contrato de Compra e Venda consubstanciado na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel localizado no lote 05, quadra 07, conjunto D, no Setor Habitacional Jardim Botânico, condenação da ré à devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelos requerentes, corrigidos monetariamente, pela aquisição do imóvel objeto da Escritura, e que seja autorizado aos autores o direito de retenção do imóvel até que seja realizado o efetivo pagamento de indenização referente à construção da casa no lote em questão. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte autora/apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em uma análise perfunctória, observo que o aludido pacto firmado entre as partes (Escritura de Compra e Venda de Compra e Venda com Alienação Fiduciária; Id. 20385009 – pp. 1/6), após processo licitatório, de natureza preliminar, aperfeiçoou-se com o seu registro junto ao 1o Ofício de Registro Civil, e Protesto, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas em 04/05/2015, momento em que, além da inscrição como adquirente do aludido imóvel, foi igualmente anotada a cláusula de alienação fiduciária, tornando os autores possuidores diretos, enquanto a parte ré tornou-se possuidora indireta do bem, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 9.514/97. Desse modo, diante da celebração da Escritura Pública, altera-se o seu principal regramento que, por força do princípio da especialidade, passa a ser a Lei no 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Nesse cenário, na hipótese do autos, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento, a verificação das condições contratuais de rescisão. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelos apelantes. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora